Tribunal: TJDFT
Processo: 0700788-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0700788-30.2025.8.07.0000 REQUERENTE: ROSA MARIA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pela sentenciada ROSA MARIA DOS SANTOS (ID 67815773), na qual formulou pedido afeto à execução da pena, como a transferência do Complexo Penitenciário Estevão Pinto em Belo Horizonte para outra unidade prisional próximo à sua família, ou prisão domiciliar. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado, se o caso (ID 67828840). A Defensoria Pública (ID 67997040), em consulta ao SEEU e pelo teor da petição, verificou que se trata de feito originário do Poder Judiciário de Minas Gerais. Registrou que não encontrou processo de execução penal em nome da peticionante tramitando no Distrito Federal, sendo de rigor o reconhecimento da incompetência do TJDFT para apreciação do pedido. Requereu o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para o regular processamento do feito, com o intuito de que seja intimada a Defensoria Pública daquela Unidade Federativa para atuar em prol da assistida. É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido se refere à execução da pena por condenação oriunda do Estado de Minas Gerais. DIANTE DO EXPOSTO, em face da incompetência para o julgamento da petição por este Tribunal de Justiça, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Contudo, em homenagem ao direito de petição e pelo fato de se tratar de ré presa que cumpre pena no Complexo Penitenciário Estevão Pinto em Belo Horizonte, encaminhe-se cópia dos autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para providências que entender cabíveis aos pedidos afetos à execução da pena da peticionante. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator